Tribunal: TJDFT
Processo: 0707767-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTOS DE SENTENÇA DISTINTOS. OBJETOS. CRÉDITO PRINCIPAL E HONORÁRIOS ADVOCATÍCOS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO NO BOJO DO PROCESSO PRINCIPAL EM CONJUNTO. VIABILIDADE. EXECUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA NO FEITO PRINCIPAL. OPÇÃO ASSEGURADA AO ADVOGADO TITULAR DA VERBA. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §14; LEI No 8.906/94, art. 24, §1o). DETERMINAÇÃO DE PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DO DECIDIDO QUANTO AO MÉRITO EM AUTOS APARTADOS. INVIABILIDADE. CRÉDITOS DECORRENTES DE PARTILHA. QUINHÃO DETIDO SOBRE IMÓVEL E VALORES EXISTENTES EM CONTA BANCÁRIA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. RATEIO. FÓRMULA FIXADA PELO TÍTULO JUDICIAL. APURAÇÃO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. DESNECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Consoante a regulação legal inserta no Estatuto da Advocacia, os honorários de sucumbência incluídos na condenação pertencem ao advogado, possuindo o patrono titular da verba direito autônomo de executá-los nos mesmos autos da ação em que tenha atuado, se assim lhe convier (Lei no 8.906/94, arts. 23 e 24, §1o), inclusive em conjunto com a execução do crédito principal.

2. Optando o credor dos honorários sucumbenciais pelo aviamento da pretensão executória nos autos principais, que traduz verba acessória em relação ao crédito principal, não subsiste lastro para que a execução do direito reconhecido, posteriormente deflagrada, seja encaminhada para autos apartados, notadamente porquanto a execução da verba principal destina-se à ultimação do direito resolvido, não se legitimando que seu processamento seja encaminhado a autos apartados sequer sob o prisma de observância ao princípio da celeridade.

3. Acaso reputado inviável o transcurso de dois executivos no mesmo ambiente processual, um dispondo sobre o cumprimento do decidido quanto ao direito posto em litígio e o outro exclusivamente sobre a verba honorária de sucumbência, deve se prestigiar a pretensão que visa materializar o julgado na parte em que resolvera o litígio, determinando-se o transcurso da execução da verba honorária de sucumbência em autos suplementares.

4. Defronte situação derivada de sentença ilíquida, mas em que o reconhecido possa ser apurado por simples cálculos aritméticos, ressoa despicienda a ritualística liquidatória, à medida em que, estando-se no ambiente de cumprimento de sentença em que a apuração do crédito devido demanda simples cálculos, descabida a deflagração de prévio procedimento liquidatório por ser fase reservada somente para situações pontuais em que a apuração do crédito reconhecido não pode ser mensurado mediante aludida fórmula.

5. Agravo conhecido e provido. Unânime.